Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-05.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004850-05.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA - CPF: 074.992.971-52 (APELANTE), VINICIUS SANTANA DE ARRUDA - CPF: 054.366.861-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS registrado(a) civilmente como EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA, VINICIUS SANTANA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DOS
POLICIAIS
EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Tendo em vista tratar-se de réu reincidente, mantém-se o regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004850-05.2022.8.11.0042

APELANTE: GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA, VINICIUS SANTANA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a inicial acusatória para condenar (id. 155419677):

VINICIUS SANTANA DE ARRUDA
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado (réu reincidente) e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade;

GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo concedido à ré o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa de
VINICIUS SANTANA DE ARRUDA e GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA
almeja a absolvição dos apelantes por ausência de provas de autoria.

Busca, subsidiariamente, quanto ao réu Vinícius Santana de Arruda, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena (id. 155419694).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu desprovimento (id. 155419706).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 160524191)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA, VINICIUS SANTANA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 155419194):

“No dia 08 de março de 2022, por volta das 06h05min, na avenida A, n° 05, quadra 26, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados VINICIUS SANTANA DE ARRUDA e GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (autos n.º 1000260- 82.2022.8.11.0042), todos por suspeita de tráfico de drogas, entre eles, um a ser cumprido na residência da genitora do denunciado Vinicius, à rua Amazonas, n° 09, quadra 158, bairro Altos da Serra, Cuiabá-MT, outro na casa da avó do denunciado Vinicius, à rua Amazonas, n.° 23, quadra 159, bairro Altos da Serra, Cuiabá-MT, e em uma das residências do denunciado Vinicius, à rua G, quadra 09, n° 26, bairro Jequitibá, Várzea Grande-MT, conforme fls. 42/62 do ID 81716703, porém nada de ilícito foi encontrado nesses imóveis.

Contudo, em cumprimento a um dos quatro mandados expedidos por esse d. Juízo (autos n.° 1000260-82.2022.8.11.0042, fls. 49/52 - ID 81716703), tendo como alvo a residência dos denunciados Vinicius e Greice Kelly, situada na avenida A, n° 05, quadra 26, bairro Jardim Industriário I, nesta capital, onde os policiais civis foram recebidos pelos denunciados Vinicius e Greice Kelly, aos quais foi dado ciência do mandado de busca, foi encontrado dentro da geladeira, durante a busca domiciliar, 01 (um) tablete cortado de substância análoga a maconha; já escondido entre a cama box e o colchão do quarto do casal, foi localizada a quantia de R$ 5.875,00 (cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

Além disso, ainda foi apreendido 01 (um) celular da marca Samsung, modelo J7 Prime, de cor dourada, 01 (um) celular da marca Samsung, modelo Galaxy A11, de cor preta, 01 (um) celular da marca Apple, de cor branca e 01 (uma) máquina de cartão Mercado Pago.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.83861-01, acostado à fl. 16/-IP, concluiu que a porção apreendida, sendo 01 (uma) porção de material vegetal, compactado, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fragmento de filme plástico transparente, pesando 50,56 g (cinquenta gramas e cinquenta e seis centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado às fls. 18/20-IP, o denunciado Vinicius afirmou que é usuário de drogas e que a droga apreendida era para seu consumo pessoal. Em relação ao dinheiro apreendido, o denunciado disse que foi encontrado na bolsa de sua esposa, a ora denunciada Greice Kelly, e que é oriundo do serviço dela, com sua genitora, em um salão de beleza.

Por sua vez, em seu interrogatório, às fls. 22/23-IP, a denunciada Greice Kelly contou que o dinheiro apreendido é proveniente de seu lucro no salão de beleza, em que trabalha junto com a sua genitora. Acerca do entorpecente, informou que é para uso de seu marido, ora denunciado Vinicius, mas que não sabe onde o mesmo adquiriu.

O relatório acostado às fls. 72/80 do ID 81716703, referente à perícia técnica realizada no aparelho celular, da marca Samsung, modelo Galaxy A11, de cor preta, apreendido, pertencente ao denunciado Vinicius, constatou que o mesmo é de fato de uso do denunciado Vinicius, como foi informado por ele no momento da apreensão, pois na galeria de imagens do aparelho haviam imagens capturadas pela câmera onde os denunciados apareciam (fl. 75, imagem 04). Na imagem 05, é possível observar que existem três aplicativos de conversas, sendo eles o WhatsApp, WA Business e GB WhatsApp; no último verificou-se que estava com a conta logada e em uso no momento da análise, o que provavelmente se deve ao fato do denunciado Vinicius ter resetado o aparelho recentemente, fato que explicaria as conversas existentes no aparelho datarem de poucos dias atrás. Também diversas imagens e conversas foram encontradas no aplicativo de mensagem GBWhatsApp, na maioria delas foi verificada a possível pratica do crime de estelionato (golpe OLX).

Em uma das conversas analisadas descortinou-se o contato “Cabelo Nv”, na qual o mesmo pergunta para o denunciado se ele tinha drogas, conforme diálogo: “(...) Eaê cachação ... Cê só no Skank aí né, da Colômbia né guri (...)”, e o denunciado Vinicius responde “(...) Não tem cachorro ... daqui é do Brau que chegou aqui na área do forte bonzinho (...)”, em seguida “Cabelo Nv” pergunta quem tem “feijão”, gíria comumente usada para se referir a maconha, e o denunciado responde “(...) Não ... os guri pegou pouco pô, lá pá área lá ... só lá mesmo, um pedacinho pra vender (...)”; Cabelo novamente pergunta onde tem, por que “tá foda”, e que ninguém tem, momento em que o denunciado Vinicius responde “(...) Eu num sei, eu vou ver com o Saravá aqui na onde que ele pegou ... Ele pegou acho que uns 6kg lá pra quebrada ... Deixa eu ver aqui (...)”. Na sequência “Cabelo” envia as mensagens “(...) Vê com ele onde que ele pego pô... Correr dentro pra pegar também, uns cinco, seis quilos ai pra mim aqui pô... tá foda... ninguém tem (...) É do loco, é do loco, do loco, loco, loco, loco, loco, loco guri? Ou é do milho da égua (...)”, e o denunciado responde “(...) É desse do ... do amarelinho que tá rodando a “bielo”... peguei lá no Cabral ... Stive falou que pegou coce também aí ... Stive ... diz que desse ... do memo ... fumei um com ele lá na lago (...)”, então “Cabelo” responde com outro áudio comentando sobre droga novamente, demonstrando a intenção de pegar mais drogas pra revender: “(...) Áa esse aqui que eu tava faz dia porra ... já pulo já faz dia esse viado aí ... pego ... pego 200 gramas aqui diz que ... essa semana vai cantar o malote ... Então veado ... é ... esse bagulho ai vixi cara ... só os cara do Cabral lá mais ... Sarava pegou lá será? ... pô os cara foram lá que diz que não tem pra vender cara ... vô falar procê ... os cara é foda ... to querendo pegar pai (...)”; a seguir o denunciado Vinicius responde em outro áudio dizendo que vai ver com ele, possivelmente com o “Sarava” pra ver onde ele pegou a droga.

Destaca-se que 01 (um) celular da marca Apple, de cor branca, pertencente a denunciada Greice Kelly, e 01 (um) celular da marca Samsung, modelo J7 Prime, de cor dourada, pertencente ao denunciado Vinicius, se encontravam bloqueados por senha, não sendo assim possível acessá-los.

Ademais, o relatório de investigação que motivou a expedição dos mandados de busca e apreensão, em anexo, informa que a suspeita sobre os denunciados se deu devido a uma denúncia recebida, apontando Vinicius e Greice Kelly como responsáveis pela mercancia de drogas na região do bairro Altos da Serra e pelo transporte ilícito de drogas para outros Estados da Federação. Apurou-se que o denunciado Vinicius seria integrante de uma facção criminosa, sendo conhecido como o “disciplina” do bairro Altos da Serra, nesta capital; que o denunciado Vinicius, por mais que possua residência em Várzea Grande-MT, situada na rua G, casa 26, quadra 09, bairro Jequitibá, Várzea Grande/MT, se desloca diariamente para esta capital, especificamente para o bairro Altos da Serra, e fica por lá várias horas, às vezes nas casas de parentes, localizadas na rua Amazonas, casa 09, quadra 158, bairro Altos da Serra, Cuiabá-MT (casa de sua genitora), e rua Amazonas, casa 23, quadra 159, bairro Altos da Serra, Cuiabá-MT (casa de sua avó).

Também verificou-se que o denunciado Vinicius vive ostentando em suas redes sociais valores em espécie e drogas, sendo que durante o monitoramento de sua rotina não foi constatado nenhuma atividade remunerada regular que pudesse justificar a vida financeira que ele ostenta.

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, verificou-se que o denunciado Vinicius é reincidente específico, pois registra condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, conforme autos n.º 7378-39.2016.811.0042, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, respondendo ao Executivo de Pena n.º 33581-38.2016.811.0042, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando as suspeitas existentes de que os denunciados comercializavam drogas na região do bairro Altos da Serra, o que motivou a expedição dos mandados de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de entorpecente e considerável quantia em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, somada a conversa constatada no aparelho celular do denunciado Vinicius, evidenciam que os denunciados Vinicius e Greice Kelly comercializavam drogas para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 155419179, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 155419179, p. 08), pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 146408651, p. 08), pelo termo de exibição e apreensão (id. 155419179, p. 18), pelo laudo constatação de droga (id. 155419179, p. 20), pelo laudo pericial do entorpecente apreendido (id. 155419187, p. 16).

Quanto à autoria, Vinicius Santana de Arruda, em Juízo, negou ser traficante, bem como disse que o entorpecente apreendido era para seu consumo. Confira-se:

“(...) Que eu tive um casamento de 11 anos, que devido a ter largado esse casamento e estar com outra mulher, eu sou perseguido pela minha ex esposa, ela sempre quis arrumar problema para mim (...); Que ela me colocou na justiça para pagar pensão (...); Que minha ex esposa que deve ter feito a denúncia contra mim, me acusando de ser traficante (...); Que eu comprei esse entorpecente por R$ 100,00, eram 50 gramas de maconha para durar um mês para fumar (...); Que os policiais entraram lá e eu mesmo disse que tinha um pedaço de maconha na geladeira (...); Que eu disse que tinha o dinheiro da minha esposa, que ela tem o trabalho dela do salão e da venda de bolsas (...); Que a droga que foi encontrada era para o meu uso (...); Que esse Corolla ou essa moto é status, é foto; Que não eram meus (...); Que eu não tenho nenhum envolvimento com nenhuma facção (...); Que a minha conversa com outro rapaz no celular é verdade, eu perguntei para outro rapaz se ele tinha uma maconha para vender, foi em um momento que eu comprei a maconha (...); Que da conversa o rapaz perguntou para mim se eu sabia onde tinha droga, então eu falei dos guris que tinham (...); Que ele ia pegar a droga lá para ele fumar (...); Que eu não estava traficando (...); Que o dinheiro era da venda de bolsas e sexy shop da minha esposa (...); Que minha esposa pegava de fora o material, por isso ela tinha esse valor (...); Que eu tinha um Gol, eu não andava com BMW (...); Que meu Gol é financiado em 64 vezes (...); Que a casa da Várzea Grande eu peguei para reformar, e ia todo dia na Várzea Grande para pintar a casa (...); Que eu tinha comprado a maconha na noite anterior e tinha guardado na geladeira (...); Que o dinheiro eu disse que era da minha esposa, do trabalho dela (...); Que eu trabalhava com pintura, de autônomo (...); Que eu pego serviço particular (...); Que a Greice Kelly também é usuária de maconha, ela fuma comigo (...)”.
(Interrogatório extraído da sentença - id. 155419677, p. 7)

A corré Greice Kelly Fernandes da Silva, sob o crivo do contraditório, deu versão semelhante à de Vinícius.

“(...) Que eu sou autônoma, vendo bolsas com minha mãe; Que minha média de rendimento é de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (...); Que eu nunca usei drogas (...); Que eu trabalho sim, eu tenho meu serviço, eu trabalho junto com minha mãe, eu vendo minhas bolsas; Que o dinheiro que foi encontrado na casa eu estava juntando tinha uns dias, para fazer um depósito e comprar mais bolsas; Que eu guardava em casa porque é melhor do que guardar no banco (...); Que na hora que eu ia fazer a compra eu depositava, que eu tenho como comprovar as vendas (...); Que eu acho que quem fez a denúncia foi ex mulher dele, por vingança; Que nós nunca vendemos droga, os policiais mesmo viram isso (...); Que foi encontrado droga na residência, de uso do meu marido, dentro da geladeira (...); Que eu compro as bolsas pela internet, eu ia depositar o dinheiro para comprar (...); Que eu não sei onde ele comprava entorpecentes (...); Que a gente tinha somente um Gol preto que era financiado (...); Que a moto BMW era de amigo dele que emprestava para ele (...); Que não tínhamos residência em Várzea Grande (...)”.

Contudo, a versão apresentada pelos réus encontra-se isolada nos autos, senão vejamos.

Após recebimento de denúncia anônima indicando os réus como traficantes, foi emitido relatório policial, consignando que
“VINICIUS SANTANA DE ARRUDA vulgo “GORDÃO/CACHORRO” e sua esposa, GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA vulgo “NOVINHA” estão à frente do tráfico de Drogas na região do bairro Altos da Serra, inclusive estariam fazendo transporte de Drogas para outros Estados”.

Depreende-se ainda da investigação que a ré Greice Kelly, teria sido presa em flagrante em 19/07/2021, na cidade de Itumbiara, no estado de Goiás, transportando 03 (três) pacotes de substância análoga à cocaína, sendo que, a própria ré, confessou que ia receber R$3.000,00 (três mil reais) para transportar a droga para a cidade de Rio de janeiro, (ocorrência n. 20347931).

Além disso, constata-se que Vinícius
“é monitorado por meio de dispositivo eletrônico (tornozeleira) e em visualização de sua rotina não foi constatado nenhuma atividade remunerada regular que pudesse justificar a vida financeira que o mesmo ostenta, em imagens disponibilizadas por VINÍCIUS e GREICE em mídias sociais é possível verificar o mesmo fazendo uso de drogas bem como ostentando grandes quantidades de dinheiro em espécie e joias”.

Foram juntadas imagens (id. 155419195, p. 11) do réu ostentando vida incompatível com a renda declarada pela corré Greice Kelly – a qual afirmou auferir por volta de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais com a venda de bolsas -, onde pode-se ver Vinícius com grande quantidade de dinheiro em espécie, joias e veículos de luxo.

Ao final, foi solicitada a expedição da busca e apreensão da residência da mãe, da avó e do réu, além da quebra de sigilo telefônico, o qual foi deferida pelo Juízo a
quo
(id. 155419195).

Em razão da busca e apreensão realizada, foram apreendidos, na residência de Vinícius e Greice 01 (um) tablete de maconha, pesando 50,56 g (cinquenta gramas e cinquenta e seis centigramas), R$5.875,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais) em espécie, além de três aparelhos de telefone celular (termo de exibição e apreensão de id. 155419186, p. 21).

Foi também juntado aos autos relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos, constando conversas entre Vinícius e um contato com alcunha de Cabelo NV, que comprovam a sua participação na comercialização de entorpecente. Veja-se:

Na imagem 06 a conversa se inicia com Cabelo Nv mandando um áudio para VINICIUS comentando uma postagem de status (já não disponível no aparelho) com a seguinte descrição:

Áudio de 0:04m enviado pelo contato Cabelo Nv às 21:08m (PTT-20220306-WA0053 - anexo):

“Eaê cachação... Cê só no Skank aí né, da Colômbia né guri...”

Em seguida VINICIUS envia um outro áudio respondendo com a seguinte descrição:

Áudio de 0:05m enviado por VINICIUS às 21:08m (PTT-20220306-WA0055 - anexo):

“Não tem cachorro... daqui é do Brau que chegou aqui na área do forte bonzinho...”

Em seguida Cabelo Nv pergunta pra VINICIUS, quem tem 1feijão, momento em que VINICIUS envia outro áudio transcrito a seguir:

Áudio de 0:07m enviado por VINICIUS às 21:09m (PTT-20220306-WA0056 - anexo):

“Não... os guri pegou pouco pô, lá pá área lá...só lá mesmo, um pedacinho pra vender.”

Cabelo Nv novamente pergunta onde tem, que tá foda, e que ninguém tem momento em que VINICIUS (imagem 07) responde novamente por áudio como a seguinte transcrição:

Áudio de 0:08m enviado por VINICIUS às 21:10m (PTT-20220306-WA0057 - anexo):

“Eu num sei, eu vou ver com o Saravá aqui na onde que ele pegou... Ele pegou acho que uns 6kg lá pra quebrada... Deixa eu ver aqui!.”

Na sequência Cabelo Nv envia dois outros áudios com as seguintes transcrições:

Áudio de 0:10m enviado pelo contato Cabelo Nv às 21:11m (PTT-20220306-WA0058 - anexo):

“Vê com ele onde que ele pego pô... Correr dentro pra pegar também, uns cinco, seis quilos ai pra mim aqui pô... tá foda... ninguém tem...”

Áudio de 0:07m enviado pelo contato Cabelo Nv às 21:16m (PTT-20220306-WA0069 - anexo):

“É do loco, é do loco, do loco, loco, loco, loco, loco, loco guri? Ou é do milho da égua.”

VINICIUS então responde em outro áudio tratando de informar sobre a qualidade da droga como pode ser observado na transcrição a seguir:

Áudio de 0:15m enviado por VINICIUS às 21:17m (PTT-20220306-WA0072 - anexo)

“É desse do... do amarelinho que tá rodando a “bielo”... peguei lá no Cabral... Stive falou que pegou coce também aí... Stive... diz que desse... do memo... fumei um com ele lá na lagoa”

Cabelo Nv, responde então com outro áudio comentando sobre droga novamente demonstrando a intenção de pegar mais drogas pra revender, como pode ser observado na transcrição do áudio a seguir:

Áudio de 0:30m enviado pelo contato Cabelo Nv às 21:19m (PTT-20220306-WA0074 - anexo):

“Áa esse aqui que eu tava faiz dia porra... já pulo já faiz dia esse viado aí... pego... pego 200 gramas aqui diz que... essa semana vai cantar o malote... Então veado... é... esse bagulho ai vixi cara... só os cara do Cabral lá mais... Sarava pegou lá será?... pô os cara foram lá que diz que não tem pra vender cara... vô falar procê... os cara é foda... to querendo pegar pai...”

VINICIUS responde em outro áudio dizendo que vai ver com ele, possivelmente com o “SARAVA” pra ver onde que ele pegou, como pode ser observado na transcrição a seguir:

Áudio de 0:02m enviado por VINICIUS às 21:19m (PTT-20220306-WA0089 - anexo):

“Vô ver com ele aqui... onde que ele pegou...

As testemunhas policiais Jefferson Michiura e Ricardo Dalla Nora, ouvidos sob o crivo do contraditório, ratificaram o conteúdo dos relatórios de investigação.
In verbis:

“(...) Que nós começamos uma investigação através de uma denúncia, na época ele estava morando no apartamento da região do São Carlos (...); Que no decorrer do relatório ele não estava mais lá, porém a denúncia falava daquele lado (...); Que a denúncia falava também da Greice Kelly, que ela já tinha sido presa em outra cidade no estado de Goiás; Que começamos a fazer o monitoramento, onde ele ia, os lugares que ele frequentava (...); Que foi realizado diligências na casa que ele estava construindo em Várzea Grande, fomos fazer o acompanhamento na casa da mãe dele; Que por fim ele já estava dormindo no Jardim Industriário, que é perto da PCE, que foi ali que nós encontramos ele junto com a mulher dele e foi feita a apreensão da droga (...); Que eles estavam morando os dois lá (...), que era o último endereço citado no relatório, eram os três endereços; Que no final era o do Industriário que citamos no relatório, que no cumprimento da busca eles estavam nesse endereço (...); Que pelo sistema de informações policiais que temos acessamos as informações da prisão da Greice em Itumbiara, nós entramos em contato com policiais de lá para ver o BO (...); Que monitoramos ela um bom tempo e não tivemos sucesso em pegar, então pedimos as buscas (...); Que ele passava o entorpecente para ela levar para outro estado (...); Que foram meses de monitoramento deles (...); Que durante todo esse tempo de monitoramento não foi observado nenhum trabalho lícito deles (...); Que ele andava com um Corolla prata (...), no dia da busca não encontramos o carro e nem a moto BMW (...); Que eles eram vistos nesses veículos (...); Que os veículos eram vistos no bairro Altos da Serra, em Várzea Grande também, no bairro Jequitibá (...); Que foi verificado a ostentação do Vinicius com corrente de ouro (...), tem ele fumando maconha, ostentando com muito dinheiro, tem ele com cordão de ouro (...); Que foi através de uma denúncia que iniciamos as investigações, já veio o nome dele (...); Que começamos a procurar informações e já foi visto que ele respondia por outros crimes, ameaça, injúria, inclusive contra a própria Greice Kelly (...); Que ficamos sabendo através dela que estava grávida (...); Que a denúncia informava que ele fazia parte do Comando Vermelho, que através das diligências nós verificamos que ele era muito respeitado no bairro Altos da Serra (...), por causa da facção criminosa (...); Que a informação que chegou para nós era que ela era mulher do Vinicius e que ela já tinha sido presa no estado de Goiás (...); Que merece relevância a apreensão da droga e o dinheiro, que até hoje não foi justificado (...); Que em nenhum momento foi visto ele em trabalho lícito (...); Que em nenhum momento ele justificou a droga para nós (...); Que a maconha foi encontrada na geladeira e o dinheiro na cama box (...); Que foram apreendidos cinco mil e poucos reais (...)”.
(sic, depoimento do IPC Jefferson Michiura, sob o crivo do contraditório, extraído da sentença de id. 155419677, p. 06)

“(...) Que recebemos uma denúncia anônima via CIOSP e também tinha colaboradores dando informações de que ele seria o disciplina do Comando Vermelho do bairro Altos da Serra, informando que ele não ficava muito tempo na posse e que ele não faria a venda direta aos usuários, ele faria a distribuição nas bocas de fumo, como ele tinha uma hierarquia; Que ele arrecadaria o dinheiro das biqueiras e ele só faria a logística (...); Que a denúncia também falava que dificilmente pegaríamos uma grande quantidade com ele (...); Que citaram a companheira dele, falando que ela inclusive teria sido presa ajudando ele, levando drogas para o Rio de Janeiro e sendo presa no percurso em Goiás (...); Que ela foi presa em posse de cocaína (...); Que na própria denuncia veio essa informação; Que nós entramos em contato com os colegas de Goiás e eles confirmaram sobre essa prisão, passaram a qualificação dela completa (...); Que começamos a monitorar as redes sociais dela e dele; Que dele como já era esperado não estava no nome dele (...), mas conseguimos identificar que era a rede que ele usava até pelo filho dele; Que a rede social dela dava pra ver que ela já tinha feito viagens, inclusive para o Rio de Janeiro; Que vimos que ele estaria residindo em Várzea Grande (...); Que fizemos o monitoramento dele em várias vezes (...); Que depois que confirmamos a movimentação dele em casas suspeitas de terem ponto de venda (...), com público característico (...), nós verificamos que a movimentação dele realmente era condizente com a denúncia (...); Que levantamentos os endereços (...); Que alguns colaboradores nos informaram que ele poderia estar mantendo esses entorpecentes, nesse curto período de tempo que ficaria na posse dele, até ele fazer a logística, poderia estar na residência da mãe dele (...); Que por isso o endereço da mãe estava no pedido de busca (...); Que identificamos que ele começou a residir próximo ao industriário; Que ninguém trabalhava lá, ficava o dia inteiro na porta de casa, chegava carro e saia carro (...); Que ele estava até monitorado por tornozeleira nessa época; Que constatamos que nenhum deles desempenhava nenhuma atividade; Que acompanhando as redes sociais verificamos foto com grande quantidade de dinheiro, joias, perfil de ostentação, carro e moto (...); Que ficamos vários meses acompanhando, não vimos ele trabalhando e nem tendo nenhuma atividade lícita, mas estava ostentando aquela vida (...); Que vimos eles rondando nessa moto e nesse carro (...); Que no momento da busca (...), ele não estava nem com a bicicleta e nem com o veículo; Que no dia ele estava com um Gol (...); Que vimos uma situação dele buscando ela em um salão e através da rede social, vimos que ela tinha feito escova no cabelo dela e não de cliente (...); Que hoje estávamos vendo as biqueiras sempre com pequena quantidade de droga (...); Que biqueiras são onde eles vendem entorpecente (...); Que quanto mais alto o cargo na organização criminosa, menos contato com o flagrante ele tem (...); Que eles gerem, administram e recebem o dinheiro; Que o dinheiro eles ficam sempre em grandes quantidades, mas entorpecentes sempre em pequenas quantidades, para alegar que é para uso (...); Que a droga estava na geladeira, ela estava retalhada se eu não me engano (...); Que o dinheiro estava entre o colchão e a cama box, nenhum dos dois soube dizer do que se tratava (...); Que tinha nota de cem reais, de vinte (...), que devido ao volume deveria ter muitas notas pequenas (...); Que essa casa em Várzea Grande descobrimos seguindo ele, que duas ou três vezes na semana ele ia lá com o Corolla (...); Que no bairro ele só rodava no Corolla (...); Que o Corolla não estava no nome dele (...)”.
(sic, depoimento do IPC Ricardo Dalla Nora, sob o crivo do contraditório, extraído da sentença de id. 155419677, p. 06)

Note-se que, em razão do recebimento de denúncia anônima indicando os réus como traficantes de drogas, iniciou-se uma investigação em desfavor de Greyce e Vinícius, culminando com a apreensão de um tablete de maconha na residência dos réus.

Além disso, de acordo com o relatório de análise ao celular apreendido foram verificadas conversas entre Vinícius e um contato de alcunha Cabelo NV, em situações claras de comercialização de entorpecentes.

Aliás, o conteúdo do relatório foi ratificado pelos investigadores de polícia Jefferson Michiura e Ricardo Dalla Nora, sob o crivo do contraditório.

Cabe salientar que os réus possuem processos relacionados ao mesmo crime.

Assim, em que pese a negativa da autoria, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante as declarações dos agentes policiais, as quais ratificaram o consignado nos relatórios de investigação policial.

Convém ressaltar que a palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Outrossim, conforme sabido, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.”
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

Assim, constata-se que as provas produzidas sob o crivo do contraditório, a apreensão de maconha, além das circunstâncias da prisão, indica que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Do regime de pena – Vinícius Santana de Arruda.

In casu
, requer a defesa do apelante, a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena.

Contudo, embora o réu tenha sido condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, este possui condenação com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado nos autos.

Desse modo, mantém-se o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023